Tribunal: TJMT
Processo: 1021324-46.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021324-46.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes contra a Flora, Crime contra a administração ambiental, Trancamento, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LUCAS KENJI RESENDE MURATA - CPF: 020.156.031-31 (ADVOGADO), MARCELO SOUZA DE BARROS - CPF: 318.681.501-00 (PACIENTE), JOSE ARIMATEA NEVES COSTA - CPF: 393.302.814-00 (ADVOGADO), SELIO SOARES DE QUEIROZ - CPF: 457.268.846-04 (ADVOGADO), JOSE AFONSO RAMALHO QUEIROZ - CPF: 033.719.451-38 (ADVOGADO), LEONARDO MIRANDA MINERVINI DE FIGUEIREDO - CPF: 063.163.091-04 (ADVOGADO), JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), JOSE ARIMATEA NEVES COSTA - CPF: 393.302.814-00 (IMPETRANTE), SELIO SOARES DE QUEIROZ - CPF: 457.268.846-04 (IMPETRANTE), JOSE AFONSO RAMALHO QUEIROZ - CPF: 033.719.451-38 (IMPETRANTE), NATALIA DEDONATTI MEIRELES - CPF: 060.082.251-63 (IMPETRANTE), LUCAS KENJI RESENDE MURATA - CPF: 020.156.031-31 (IMPETRANTE), NATALIA DEDONATTI MEIRELES - CPF: 060.082.251-63 (ADVOGADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– IMPETRAÇÃO CONTRA SENTENÇA DENEGATÓRIA DE
HABEAS CORPUS –
UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO
WRIT
COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – INADMISSIBILIDADE –
POSSIBILIDADE, CONTUDO, DE CONCESSÃO DA ORDEM
EX OFFICIO
– CRIMES AMBIENTAIS – INQUÉRITO POLICIAL – TRANCAMENTO – EXCESSO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO DAS INVESTIGAÇÕES – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A SUA CONTINUIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO –
HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO – ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

O
habeas corpus
não pode ser utilizado de forma indiscriminada como sucedâneo recursal, pois o
writ
não é um remédio universal, polivalente, destinado a substituir outros procedimentos ou recursos estabelecidos em lei.

Constatado o prolongamento excessivo e injustificado do prazo para a conclusão do inquérito policial, à míngua de justa causa para a continuidade das apurações, impõe-se o trancamento do procedimento investigatório.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Marcelo Souza de Barros
, apontando como autoridade coatora o Juiz do Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá.

Os impetrantes relatam que, em 10 de outubro de 2020, impetrou-se
habeas corpus

em benefício do ora paciente perante o Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, a fim de que fosse determinado o trancamento do Inquérito Policial n. 0000517-09.2019.8.11.0082, instaurado para a apuração de crimes tipificados nos artigos 38,
caput
, 39, 48 e 69-A,
caput
, da Lei n. 9.605/1998 supostamente perpetrados pelo paciente

e por Alessandro Benedito Oliveira Bello.

Afirmam que, embora o pedido de liminar formulado nos respectivos autos (1036044-04.2020.8.11.0041) tenha sido deferido pelo referido juízo, suspendendo-se o mencionado inquérito, a ordem foi, ao final, denegada, em sentença prolatada em 16 de dezembro de 2021.

Asseveram, contudo, que, passados quase dois anos desde o trânsito em julgado da sentença em questão, a investigação não se desenvolveu.

Relatam que, assim, novo
habeas corpus

foi impetrado, desta vez perante o Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá, pleiteando-se, novamente, o trancamento do inquérito, porém, mais uma vez, a ordem foi denegada.

Argumentam que a sentença denegatória prolatada nesses autos (1019291-57.2023.8.11.0041) “
desconsidera
(...)

a total ausência de motivos justificadores para a continuidade do procedimento instrumental e administrativo
” (
sic
).

Nesse sentido, alegam que as Cortes Superiores reconhecem a possibilidade de trancamento de inquéritos policiais por excesso de prazo para a conclusão das investigações, e que, na espécie, malgrado os delitos sejam de “
baixíssima complexidade
” (
sic
), as apurações estão em curso há quase cinco anos.

Outrossim, sustentam que os fatos foram objeto de dois procedimentos criminais já arquivados, um por atipicidade da conduta, o outro por extinção da punibilidade do paciente, daí por que, segundo os impetrantes, estaria caracterizado o
bis in idem
.

Com tais considerações, pleiteiam o trancamento do Inquérito Policial n. 0000517-09.2019.8.11.0082 (Id. n. 181907163).

Juntam documentos (Ids. n.
181907189
a 181908197).

O pedido de liminar, voltado à suspensão do inquérito, foi
indeferido
(Id. n. 182099676).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. n. 182338683).

A Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a
denegação
da ordem (Id. n. 184083655).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, os impetrantes se insurgem contra sentença denegatória de
habeas corpus
proferida pelo Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá.

Ocorre que decisões dessa natureza desafiam a interposição de recurso em sentido estrito, consoante o artigo 581, inciso X, do Código de Processo Penal.

Assim, constata-se que a vertente ação de
habeas corpus
está sendo indevidamente utilizada como sucedâneo recursal, o que não é admitido em nosso ordenamento jurídico, como se depreende da jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“
HABEAS CORPUS – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – CONDENAÇÃO – ABRANDAMENTO DO REGIME FIXADO NA SENTENÇA PARA O INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – MATÉRIA AFETA A RECURSO PRÓPRIO – AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA – WRIT NÃO CONHECIDO.

O habeas corpus não pode ser utilizado de forma indiscriminada como sucedâneo recursal, pois o writ não é um remédio universal, polivalente, destinado a substituir outros procedimentos ou recursos estabelecidos em lei
” (TJMT,
Habeas Corpus
n. 1015822-63.2022.8.11.0000,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 24.8.2022; data da publicação: 30.8.2022).

Logo, a conclusão que se impõe, de plano, é o não conhecimento do
writ
.

Todavia, o próprio CPP, no § 2o de seu art. 654, autoriza juízes e tribunais a expedirem, de ofício, ordem de
habeas corpus
, quando verificarem “
que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal
”.

É a situação que se tem na espécie.

O inquérito policial cujo trancamento se pretende foi instaurado por meio de portaria datada de 30 de outubro de 2018, a fim de apurar delitos ambientais que, supostamente, teriam ocorrido em meados daquele ano, consistentes nas seguintes condutas
tipificadas na Lei n. 9.605/1998:

“
Art. 38. Destruir ou danificar floresta considerada de preservação permanente, mesmo que em formação, ou utilizá-la com infringência das normas de proteção:

Pena – detenção, de um a três anos, ou multa, ou ambas as penas cumulativamente.
”

“
Art. 39. Cortar árvores em floresta considerada de preservação permanente, sem permissão da autoridade competente:

Pena – detenção, de um a três anos, ou multa, ou ambas as penas cumulativamente.
”

“
Art. 48. Impedir ou dificultar a regeneração natural de florestas e demais formas de vegetação:

Pena – detenção, de seis meses a um ano, e multa.
”

“
Art. 69-A. Elaborar ou apresentar, no licenciamento, concessão florestal ou qualquer outro procedimento administrativo, estudo, laudo ou relatório ambiental total ou parcialmente falso ou enganoso, inclusive por omissão:

Pena – reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa.
”

Contudo, passados cinco anos, as apurações simplesmente não se desenvolveram a contento, apesar da
relativamente
baixa complexidade dos
crimes
em questão.

Significativamente, nota-se que, desde a denegação do primeiro
habeas corpus
impetrado com o objetivo de ver trancado o procedimento (
1036044-04.2020.8.11.0041)
, em 16 de dezembro de 2021, nenhuma diligência foi encetada pela autoridade policial. Ou seja, a investigação está paralisada há quase dois anos, com uma espada de Dâmocles sobre a cabeça do paciente.

Aliás, pelo que consta dos autos, foram realizadas algumas inquirições, ainda em 2018, e nada mais.

Como se sabe, os prazos estabelecidos em nossa legislação penal processual para a conclusão dos procedimentos investigatórios não são peremptórios, comportando dilações quando necessárias à luz das particularidades dos fatos.

Porém, tal flexibilidade não pode autorizar o prolongamento excessivo e injustificado do inquérito, sob pena de submeter o indivíduo suspeito da prática de determinada infração penal a um estado de permanente escrutínio, causando-lhe embaraços de toda sorte e perpetuando uma situação de tensão e de insegurança jurídica.

Malgrado a legislação penal material há muito contemple os institutos da decadência e da prescrição como consequências jurídicas relevantes da inércia do estado, redundando na extinção da punibilidade do agente, as Cortes Superiores têm admitido, excepcionalmente, o trancamento do procedimento investigatório quando verificado o excesso injustificado de prazo para o seu desfecho sem que se apresente um horizonte claro para o encerramento das apurações.

Nesse sentido, trago à colação precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“
HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. TRANCAMENTO DE PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. EXCEPCIONALIDADE. ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO DECLARADOS ILÍCITOS PELO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PRINCÍPIO DA INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS PRESERVADO DE MODO RELATIVO. EXCESSO DE PRAZO. INVESTIGAÇÃO QUE PERDURA POR MAIS DE TRÊS ANOS. INDEFINIÇÃO DA CONDUTA ILÍCITA SUPOSTAMENTE PRATICADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO.

1. O trancamento do procedimento investigatório criminal, assim como da ação penal, é medida excepcional, só sendo admitida quando dos autos emergirem, de plano, e sem a necessidade de exame aprofundado e exauriente das provas, a atipicidade da conduta, a existência de causa de extinção da punibilidade e a ausência de indícios de autoria de provas sobre a materialidade do delito.

2. A independência entre as instâncias pode ser compreendida como consequência lógica da separação dos poderes; resultado de um processo histórico de diferenciação entre as áreas do direito. Essa diferenciação funcional entre as áreas atua como uma garantia de que os fatos serão apurados e julgados pelo poder competente, com a devida e necessária autonomia. Porém, instâncias independentes não são instâncias estanques, que não comunicam e aproveitam, entre si, os caminhos e resultados de suas decisões. Com efeito, a independência está em aplicar regras jurídicas próprias, mas não em engessar o intérprete e aplicador das leis, afastando-o da verdade real. Situações excepcionais pressupõem o alinhamento entre as esferas, que podem ter sua independência preservada de modo relativo.

3. Na espécie, a leitura das principais peças do procedimento investigatório criminal revela terem os dados do Procedimento Preparatório SEI n. 2020-0628728 assumido protagonismo nas razões que levaram à investigação da paciente. Ocorre que o mencionado procedimento preliminar acabou posteriormente declarado ilícito pelo Conselho Nacional de Justiça. Desse modo, a continuidade das diligências investigatórias, alicerçadas em elementos de informação declarados ilícitos por órgão do Poder Judiciário, evidencia ato de constrangimento ilegal.

4. A ‘ação persecutória do Estado, qualquer que seja a instância de poder perante a qual se instaure, para revestir-se de legitimidade, não pode apoiar-se em elementos probatórios ilícitos, sob pena de ofensa à garantia constitucional do 'due process of law', que tem, no dogma da inadmissibilidade das provas ilícitas, uma de suas mais expressivas projeções concretizadoras no plano do nosso direito positivo. A Constituição da República, em norma revestida de conteúdo vedatório (CF, art. 5o, LVI), desautoriza, por incompatível com os postulados que regem uma sociedade fundada em bases democráticas (CF, art. 1o), qualquer prova cuja a obtenção, pelo Poder Público, derive de transgressão a cláusulas de ordem constitucional, repelindo, por isso mesmo, quaisquer elementos probatórios que resultem de violação do direito material’ (RHC n. 90.376/RJ, Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 17/5/2007).

5. Nos termos da orientação desta Casa, ‘não é possível aceitar que o procedimento investigatório dure além do razoável, notadamente quando as suas diligências não resultem em obtenção de elementos capazes de justificar sua continuidade em detrimento dos direitos da personalidade, contrastados com o abalo moral, econômico e financeiro que o inquérito policial causa aos investigados’ (RHC n. 58.138/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Quinta Turma, julgado em 15/12/2015, DJe 4/2/2016).

6. No caso, a tramitação do procedimento de investigação por aproximadamente 3 anos não foi bastante a reunir elementos mínimos de materialidade e autoria delitivas aptos a justificar o oferecimento de denúncia. Destaca-se, outrossim, a completa indefinição da conduta ilícita supostamente praticada pela paciente.

Desse modo, o trancamento do procedimento de investigação criminal evidencia a solução que melhor equaciona os interesses dos órgãos de persecução penal com os direitos e garantias fundamentais do cidadão de não ser submetido a investigações destituídas de objeto determinado e por período desarrazoado.

7. Ordem concedida para trancar o Procedimento Investigatório Criminal n. 0002434-59.2020.8.19.0000
” (STJ,
Habeas Corpus
n. 799.174/RJ, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma; data do julgamento: 13.6.2023; data da publicação: 23.6.2023).

“
RECURSO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. TRANCAMENTO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INEVIDÊNCIA. DELONGA NA TRAMITAÇÃO DO INQUÉRITO POLICIAL. EXCESSO DE PRAZO. INVESTIGAÇÃO QUE PERDURA HÁ APROXIMADAMENTE 9 ANOS. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. OFENSA. EXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE A SER SANADA DE OFÍCIO.

1. No caso, a investigação em curso se refere a suposta conduta prevista no art. 155, § 4o, II e IV, do Código Penal, de modo que é de 12 anos o prazo prescricional (art. 109, III, CP). Logo, não constatado o transcurso de 12 anos desde o cometimento do suposto fato criminoso, ocorrido em 29/6/2014, até a presente data, não há falar em prescrição da pretensão punitiva.

2. Embora o prazo de 30 dias para o término do inquérito com indiciado solto seja impróprio, sem consequências processuais imediatas se inobservado, isso não equivale a que a investigação se prolongue por tempo indeterminado, por anos a fio. Assim, mostra-se inadmissível que, no panorama atual, em que o ordenamento jurídico pátrio é norteado pela razoável duração do processo (tanto no âmbito judicial quanto no administrativo), um cidadão seja indefinidamente objeto da persecução penal, transmutando a investigação do fato para a investigação da pessoa (RHC 61.451/MG, de minha relatoria, Sexta Turma, DJe 15/3/2017).

3. No caso, o inquérito se iniciou 29/6/2014, ou seja, há aproximadamente 9 anos, para apurar suposto crime furto qualificado e, apesar de relatado - com o indiciamento do recorrente e coinvestigada -, não se tem nenhum indicativo de finalização das diligências complementares requeridas pelo Ministério Público estadual, numa demonstração visível e qualificada da ineficiência estatal.

4. Recurso improvido. Concedida ordem de ofício, para determinar o trancamento do inquérito policial
” (STJ, Recurso Ordinário em
Habeas Corpus
n. 172.751/MT, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma; data do julgamento: 6.6.2023; data da publicação: 12.6.2023).

“
PROCESSUAL PENAL. INQUÉRITO POLICIAL. INVESTIGAÇÃO DE SUPOSTOS CRIMES DE SONEGAÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS, EVASÃO DE DIVISAS E LAVAGEM DE ATIVOS. AUSÊNCIA DE INDICIAMENTO. EXCESSO DE PRAZO. OCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.

1. É assente nesta Corte Superior que o inquérito policial tem prazo impróprio, por isso o elastério do lapso para a sua conclusão pode ser justificado pelas circunstâncias de o investigado gozar de liberdade e pela complexidade do levantamento dos dados necessários para lastrear a denúncia.

2. Atribui-se ao Estado a responsabilidade pela garantia da razoável duração do processo e pelos mecanismos que promovam a celeridade de sua tramitação, quer no âmbito judicial, quer no administrativo. Em razão disso, não é possível aceitar que o procedimento investigatório dure além do razoável, notadamente quando as suas diligências não resultem em obtenção de elementos capazes de justificar sua continuidade em detrimento dos direitos da personalidade, contrastados com o abalo moral, econômico e financeiro que o inquérito policial causa aos investigados.

3. Na hipótese, o inquérito policial perdura por mais de oito anos sem ter sido concluído e, mesmo tendo ocorrido inúmeras diligências, ainda não foram obtidos elementos concretos capazes de promover o indiciamento dos investigados, o que denota constrangimento ilegal a ensejar a determinação do seu trancamento por excesso de prazo, sem prejuízo de abertura de nova investigação, caso surjam novas razões para tanto.

4. Recurso provido para, concedendo a ordem, determinar o trancamento do inquérito policial
” (STJ, Recurso Ordinário em
Habeas Corpus
n. 58.138/PE, Rel. Min. Gurgel de Faria, Quinta Turma; data do julgamento: 15.12.2015; data da publicação: 4.2.2016).

Não fosse o bastante, constata-se que, aparentemente, o Estado-administrador não viu relevância jurídica suficiente nas condutas ora discutidas, tendo a Secretaria de Estado de Meio Ambiente anulado, ainda em 2018, o auto de infração que deu azo às apurações, por considerar, resumidamente, que não houve desmatamento, mas sim limpeza de área, em consonância com as orientações daquele órgão.

Assim, sem embargo da inadequação da via eleita, impõe-se o reconhecimento da coação ilegal a que se vê submetido o paciente, dado o prolongamento irrazoável do procedimento investigatório em questão,
à míngua de justa causa para a sua continuidade.

Por outro lado, é necessário registrar que a arguição de
bis in idem
não procede, uma vez que, no
primeiro procedimento investigatório (cujo arquivamento foi promovido pelo
parquet
)
, apurava-se,
em linhas gerais, o desmatamento de uma área de pouco menos de 550 hectares
, ao passo que, no Inquérito Policial n. 0000
517-09.2019.8.11.0082,
apuram-se condutas diversas, entre elas o desmatamento de uma área de mais de 730 hectares, daí por que não se verifica a aventada identidade de fatos.

Portanto, fica permitido o desarquivamento dos autos do procedimento
em comento
, ou a instauração de novo inquérito, caso sobrevenham, sem atuação proativa da autoridade policial (ou seja,
sem diligências
não provocada
s
), indícios novos e relevantes a respeito dos fatos, enquanto subsistir a punibilidade do paciente.

Diante do exposto,
não conheço
do
habeas corpus
, mas, de ofício,
concedo
a ordem para determinar o trancamento do Inquérito Policial n. 0000
517-09.2019.8.11.0082, devendo ser imediatamente intimados, deste acórdão, o impetrado e a autoridade policial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2023